Tribunal: TJDFT
Processo: 0047784-67.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047784-67.2001.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO JOSÉ MENDES DUQUE RECORRIDO: AGÊNCIA ESTADO LTDA, S/A O ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RESOLVE IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, SEM EXTINÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ARTS. 1.009 e 1015, PARÁGRAFO ÚNICO). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. CONHECIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o novel estatuto processual, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau, ressoando que o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como pelo seu conteúdo, donde deflui que o estatuto processual vigente valera-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. 2. O provimento que resolve impugnação aviada pelo executado no ambiente de cumprimento de sentença, reconhecendo a subsistência de excesso de execução mas não pondo termo ao executivo, descerra natureza de decisão interlocutória, pois resolve o incidente processual sem pôr fim ao processo ou à execução, desafiando, na conformação procedimental, recurso de agravo como o adequado para sujeição do resolvido a reexame, descerrando erro inescusável o aviamento, em face do decidido, de recurso de apelação, ensejando que lhe seja negado trânsito, não sendo viável sequer a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade como forma de ser contornada a inadequação instrumental estabelecida ante a inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível e adequado na espécie, qualificando o manejo dum recurso em vez do adequado erro inescusável (CPC, arts. 1009 e 1.015, parágrafo único). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 203, §1°, 924, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que o provimento jurisdicional que decidiu, em primeira instância, a impugnação ao cumprimento de sentença desafia o recurso de apelação, pois se qualifica como sentença, notadamente por ter extinguido o feito executivo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Subsidiariamente, defende a incidência dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento do artigo 1.015 do CPC, uma vez que ele não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). De igual sorte, o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 203, §1°, 924, 1.009, todos do mesmo diploma legal, bem como em relação à invocada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/8/2018). 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente porque o ato judicial recorrido na origem não foi denominado de sentença. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1901120/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/4/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ressalto, por fim, que, consoante jurisprudência do STJ, “O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicado quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1729804/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021